Tribunal: TJMMG
Processo: 2000262-55.2024.9.13.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. 2000262-55.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000804-04.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 16/01/2025 Decisão: unânime EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA – PREVENÇÃO SUSCITADA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA – AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – INFORMAÇÕES PRESTADAS EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA – NATUREZA JURÍDICA DE ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES TRAZIDAS PELO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL – PREVENÇÃO NÃO RECONHECIDA – MÉRITO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO EXERCIDO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO IMPETRANTE – DESISTÊNCIA APÓS O PREJUÍZO AO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO FACE À PERDA DE OBJETO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo impetrante Alessandro Augusto da Silva e impetrado o Juiz Substituto da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicada a presente ação e extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. RELATÓRIO A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais impetrou o presente Mandado de Segurança em favor do Cb PM Alessandro Augusto da Silva, informando que o Ministério Público apresentou denúncia imputando ao militar a prática do crime de violação de sigilo funcional previsto no art. 325, §1º, inc. II, do CPM. A denúncia foi recebida pelo juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME). No curso do processo, a impetrante requereu a realização de perícia para verificar a autenticidade dos prints das mensagens postadas no Facebook e no WhatsApp que fundamentaram a acusação, bem como detalhes sobre o local de acesso e o IP do computador de onde partiram as mensagens. O juízo da 2ª AJME determinou ao Instituto de Criminalística da PC/MG a realização da perícia nos documentos a fim de verificar se havia TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 indícios de alteração do conteúdo, todavia não concedeu às partes oportunidade para a apresentação de quesitos. Em audiência realizada no dia 11 de outubro de 2024, a impetrante arguiu a ilegalidade da colheita das provas que não obedeceu à metodologia adequada, ressaltando a falta de oportunidade à defesa para apresentar quesitos aptos a orientar a realização do exame pericial, nos moldes do disposto no art. 316 do CPPM. O pleito defensivo não foi acolhido pela Exma. Sra. juíza de direito militar que preside o feito, o que motivou a Defensoria Pública, ora impetrante, a interpor correição parcial, alegando irregularidade e tumulto processual. O juízo da 2ª AJME designou nova audiência para 12 de dezembro de 2024, na qual se discutiria o juízo de retratação da decisão proferida sobre o requerimento da defesa e, na mesma oportunidade, procederia ao julgamento do mérito da pretensão punitiva. A presente ação requer a concessão de efeito suspensivo para a correição parcial, de modo a suspender o andamento do Processo n. 2000804-04.2023.9.13.0002 e do julgamento designado para 12 de dezembro de 2024. A impetrante argumenta que o julgamento de mérito somente deve ocorrer após o Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a correição parcial, garantindo o devido processo legal e evitando decisões baseadas em provas cuja legalidade ainda está em disputa. A impetrante pede, no mérito, que o Tribunal de Justiça Militar confirme a segurança pleiteada, garantindo que o processo respeite os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Com a inicial, foi juntada cópia do despacho que designou audiência para o dia 12 de dezembro de 2024 e cópia da petição inicial da correição parcial. No Evento 7, consta certidão da Diretoria Judiciária no sentido de que a correição parcial mencionada na presente ação ainda não foi distribuída em segundo grau. Em decisão constante do Evento 9, foi concedida a liminar requerida para suspender os efeitos do ato que designou audiência para o dia 12 de dezembro de 2024, no Processo n. 2000804-04.2023.9.13.0002, que tramita na 2ª AJME. A autoridade apontada como coatora prestou informações (Evento 16). A Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar manifestou-se, no Evento 19, pela perda do objeto da presente ação, que deve ser julgada prejudicada. Em petição constante do Evento 25, a impetrante desistiu do mandado de segurança. É o breve relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente ação deve ser extinta sem a resolução de seu mérito, tendo em vista a perda de seu objeto. Antes de adentrar no mérito, cabe enfrentar a alegada ocorrência de prevenção suscitada pela magistrada indicada como autoridade coatora nas informações por ela prestadas. De início, cabe registrar a atuação atípica da digna magistrada, que, ao prestar informações, parece atuar ora como parte, ora como julgadora. Chega ao ponto de sustentar que, ultrapassada a preliminar de prevenção, o pedido da presente ação encontra-se prejudicado. Não reconheço capacidade postulatória e tampouco interesse processual da digna magistrada para levantar preliminares. Por outro lado, também não reconheço competência da autoridade apontada como coatora para julgar a presente ação. De qualquer forma, sobre a alegada prevenção, importa considerar que, ao distribuir o presente feito, a Diretoria Judiciária deste eg. Tribunal não certificou a distribuição do Habeas Corpus n. 2000244-34.2024.9.13.0000, de relatoria do eminente desembargador Fernando Armando Ribeiro, como se depreende da certidão constante do Evento 7 dos autos. Neste cenário, não cabe reconhecer prevenção. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal: Prevenção é hipótese de fixação de competência relativa, motivo pelo qual admite sua prorrogação, conforme se depreende da interpretação conferida a Súmula 706/STF. Pleito de redistribuição após à ciência da distribuição do feito e ao proferimento da decisão ora agravada. Preclusão e, consequente, prorrogação configurada. Precedentes (ARE 1007693 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 17-08-2018, Processo Eletrônico DJe-188 DIVULG 06-09-2018 PUBLIC 10-09-2018). Esclareço à digna magistrada, apontada como autoridade coatora, que a natureza jurídica das informações prestadas em sede de mandado de segurança é de esclarecimento das questões trazidas pelo impetrante em sua peça inicial, e não ato de defesa. A defesa incumbe àquele que patrocina os interesses das partes e não se compatibiliza com o exercício da judicatura. Não pode, portanto, a magistrada atuar como se advogada fosse no processo. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior: O que se requisita à autoridade coatora são "informações" acerca do conteúdo da petição inicial (Lei nº 12.016, artigo 7º, I). Não é ela convocada a se defender da ação proposta, mas apenas a fornecer esclarecimentos, já que, como agente da pessoa jurídica interessada, participou do ato impugnado. (JÚNIOR THEODORO, Humberto. Lei do Mandado de Segurança comentada. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 224). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No tocante ao mérito, pretendia a impetrante a concessão de efeito suspensivo à correição parcial por ela interposta de forma a suspender o curso do Processo n. 2000804-04.2023.9.13.0002, e, via reflexa, o julgamento designado para o dia 12 de dezembro de 2024. A toda evidência, a defesa do paciente sofreu agravo que foi sanado pela liminar concedida. Entretanto, após a concessão da liminar, extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Evento 16) que o Conselho Permanente de Justiça, em audiência realizada em 13/11/2024, exerceu "juízo de retração positivo da correição parcial, oportunizando às partes, especialmente à defesa, a apresentação de quesitos para a realização de um novo laudo". Constata-se, assim, que houve a perda do objeto superveniente ao ajuizamento da presente ação, revelando-se, assim, a inutilidade do provimento jurisdicional almejado. O reconhecimento do prejuízo ao juízo de mérito também extrapola os limites do ato de prestar informações praticado pela autoridade apontada como coatora. Certamente, quem julga o pedido prejudicado é o órgão competente para o processo e julgamento da presente ação. A autoridade apontada como coatora não julga a ação de mandado de segurança proposta contra o seu ato. E, julgada a presente ação pelo órgão competente, se inconformada com a decisão proferida, a parte que tiver interesse pode recorrer. Feitas tais considerações, entendo cabível o pedido de desistência da ação, nos moldes requeridos pela impetrante. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento do RE n. 669.367/RJ, submetido à Repercussão Geral (Tema 530): É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280. Grifo nosso). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No entanto, a perda de objeto da presente ação ocorreu no momento em que a autoridade apontada como coatora, juntamente com o Conselho Permanente de Justiça, retratou-se da decisão impugnada. No momento em que o impetrante desiste da ação, já havia ocorrido o prejuízo ao julgamento de mérito do pedido. A decisão que reconhece o prejuízo para o pedido formulado e a consequente perda de interesse processual, que constitui uma condição da ação, é meramente declaratória de um fato ocorrido em momento pretérito. Não se trata de decisão constitutiva. Por tais razões, julgo prejudicada a presente ação e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para julgar prejudicado o presente processo e extingui-lo sem resolução de mérito. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para julgar prejudicado o presente processo e extingui-lo sem resolução de mérito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator